Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010926-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 458.323.151-20 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 353.787.191-00 (AGRAVANTE), ERLITA LOTUFO REBELO - CPF: 277.978.051-72 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010926-11.2021.8.11.0000

Agravo no
1010926-11.2021.811.0000

Agravantes:
Paulo Bezerra do Nascimento Filho e Maria José de Oliveira Nascimento

Agravada:
Erlita Lotufo Rebelo

EMENTA
:

AGRAVO – EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.

Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010926-11.2021.8.11.0000

Agravo no
1010926-11.2021.811.0000

Agravantes:
Paulo Bezerra do Nascimento Filho e Maria José de Oliveira Nascimento

Agravada:
Erlita Lotufo Rebelo

RELATÓRIO
.

E. CÂMARA
:

Agravo
interposto pelos executados
Paulo Bezerra do Nascimento Filho e Maria José de Oliveira Nascimento

contra

decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Execução

no 0005455-45.1997.811.0041, código ATUAL no 11146595 (código anterior no 64488 – proc. no (233/1997)
, proposta por
Erlita Lotufo Rebelo
, em face de
Paulo Bezerra do Nascimento Filho
e de
Maria José de Oliveira Nascimento
, aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de penhora de 30% do salário do agravante, com desconto diretamente em folha de pagamento.

Após pedirem o deferimento de assistência judiciária, ao argumento de falta de condições de arcar com o preparo deste Agravo, irresignam com a decisão agravada, ao argumento, em síntese, de impenhorabilidade de salário.

Informam tratar de Execução lastreada em contrato de locação comercial e afirmam pretenderem quitar a divida mediante, bem assim já ter ofertado outros bens para fins de penhora, além dos que já foram até mesmo adjudicados pela credora.

Irresignam com a penhora do salário determinada pela decisão impugnada e invocam, para tanto, a regra do art. 833, IV, do CPC.

Alegam não tratar de pensão alimentícia e menos ainda de rendimentos superiores a 50 salários mínimos, bem assim sequer ter sido oportunizado a eles, recorrentes, comprovarem o comprometimento da renda.

Após discorrerem sobre a impenhorabilidade prevista no regramento já citado, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pela reforma da decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 93256452).

Contraminuta no id. 96169983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010926-11.2021.8.11.0000

Agravo no
1010926-11.2021.811.0000

Agravantes:
Paulo Bezerra do Nascimento Filho e Maria José de Oliveira Nascimento

Agravada:
Erlita Lotufo Rebelo

VOTO
.

E. CÂMARA
:

Agravo
interposto pelos executados
Paulo Bezerra do Nascimento Filho e Maria José de Oliveira Nascimento

contra

decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Execução

no 0005455-45.1997.811.0041, código ATUAL no 11146595 (código anterior no 64488 – proc. no (233/1997)
, proposta por
Erlita Lotufo Rebelo
, em face de
Paulo Bezerra do Nascimento Filho
e de
Maria José de Oliveira Nascimento
, aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de penhora de 30% do salário do agravante, com desconto diretamente em folha de pagamento.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a penhora
on-line
sobre 30% do salário do executado, aqui agravante, determinada na
Execução

no 0005455-45.1997.811.0041, código ATUAL no 11146595 (código anterior no 64488 – proc. no (233/1997)
, proposta por
Erlita Lotufo Rebelo
, em face de
Paulo Bezerra do Nascimento Filho
e de
Maria José de Oliveira Nascimento
, aqui agravantes.

Buscam, pois, neste recurso,
Paulo Bezerra do Nascimento Filho
e
Maria José de Oliveira Nascimento
,
executados, a
reforma
da decisão impugnada, a fim de afastar a
ordem de penhora de 30% sobre o salário de
Paulo Bezerra do Nascimento Filho
.

Pois bem
. De acordo com o disposto no artigo 833, IV, do CPC, o salário é impenhorável. Veja:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2o ;
(grifei).

Oportuno consignar que recentemente, vale dizer, em 16.6.2021, esta e. Câmara,
à unanimidade
,
concluiu pela impenhorabilidade do salário, conforme prescreve a regra do art. 833, IV, do CPC
.

Veja a ementa lançada no Agravo no 1006327-29.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 16.6.2021:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE.

Conforme já decidiu o STJ “é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”. (REsp n. 978.689/SP).”

(griei).

Veja ainda outro julgado
, igualmente recente (02.6.2021), em que esta Câmara reiterou a orientação de impenhorabilidade do salário. Transcreve-se, por oportuno, a ementa e o fragmento do voto lançados no Agravo no 1003220-74.2021.811.0000, julgado em 02.6.2021, por esta e. Câmara:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PENHORA ONLINE CONTA DO DEVEDOR – CONTA SALÁRIO – CONSTRIÇÃO LIBERADA
– EXECUÇÃO QUE DURA MAIS DE DEZ ANOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILDADE DOS SALÁRIOS - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - MONTANTE QUE NÃO EXTRAPOLA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários, porém somente diante das particularidades do caso concreto e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.

O presente caso não preenche os requisitos que autorizam a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo que a decisão proferida na origem deve ser mantida.”

Fragmento do voto lançado no mencionado Agravo no 1003220-74.2021.811.0000, julgado em 02.6.2021, cujos fundamentos também servem de norte para este atual recurso:

“
O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário)
, ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1035207/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1502605/DF, 4a Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017, sem destaques no original).

Precedentes deste Tribunal:

AI n. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017;

AI n. 96891/2014, DJe de 12/08/2014;

AgR n. 81882/2014, DJe de 25/08/2014;

AI n. 135781/2013, DJe de 25/06/2014;

AI n. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

A única hipótese de se viabilizar a constrição parcial da renda do devedor é com a sua própria autorização.

Como não há notícia dessa conduta nestes autos, e o caso não é de desconto relativo a pensão alimentícia ou de outra exceção legal, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem, mesmo que se trate de Execução que tramita há mais de nove anos.

Importante consignar que não há, como se vê do próprio recurso, anuência dos devedores com a constrição parcial do seu salário.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão impugnada, que
deferiu pedido de penhora de 30% do salário do agravante
Paulo Bezerra do Nascimento Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021